Tribunal: TJMT
Processo: 1004694-96.2020.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004694-96.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA MARANGUELI DA SILVA - CPF: 786.009.361-87 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO – JUNTADA DE PROPOSTA DE EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – PROPOSTA DEVIDAMENTE ASSINADA E ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a origem do débito inscrito por meio da juntada de contrato assinado, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do Novo CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial; b) RECONHEÇO
a litigância de má-fé e, por conseguinte,
CONDENO a parte autora ao pagamento de multa
de 9% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com fulcro nos arts. 80, II, e 81, ambos do Novo CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Sustentou a parte Recorrente, nas razões recursais, que inexistem quaisquer das condutas previstas no art. 80, do CPC, devendo ser afastada a condenação em litigância de má-fé.

Requereu o provimento do recurso para reformar da sentença para julgar procedente a demanda, isentando a parte Recorrente do pagamento de multa, custas e honorários advocatícios.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de impugnação à gratuidade da justiça. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu a gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, REJEITO a impugnação.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida, no exercício regular de direito, ante a comprovação da contratação e do inadimplemento, conforme “Proposta de Emissão de Cartão de Crédito” e “Autorização de Reserva de Margem Consignável - Cartão de Crédito”, ambos devidamente assinados, juntados em contestação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de termo de adesão e contratação dos serviços, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.

Registra-se ainda que, as assinaturas apostas nos documentos colacionados à contestação são idênticas à assinatura aposta na procuração e documentos pessoais juntados nos autos.

Havendo comprovação da contratação, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da notória alteração da verdade dos fatos, já que restou comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021